Tribunal: STF
Processo: HC 188487
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Vinícius Scatinho Lapetina e outros, em favor de Sílvio César Molina Azevedo, contra decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 592.258/PE.
    Consta dos autos que o paciente cumpre pena em Penitenciária Federal em Regime Disciplinar Diferenciado.
    Por ser policial militar, postulou a transferência para estabelecimento prisional militar, que foi indeferido.
    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, o qual restou desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PERMANÊNCIA EM PRESÍDIO FEDERAL. INGRESSO DEFINITIVO. INGRESSO DEFINITIVO. PERICULOSIDADE DO PRESO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. OPERAÇÃO “LAÇOS DE FAMÍLIA”. DECISÃO DE DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Cuida-se de agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juiz Federal Corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró/RN que deferiu o pedido de renovação de permanência do agravante na respectiva unidade federal pelo prazo de 360 dias.
    2. No caso, o agravante foi internado no SPF com lastro nas investigações perpetradas no âmbito da Operação “Laços de Família”, onde se apontou que este exerce posição de comando de organização criminosa multimilionária de tráfico internacional de droga, sendo considerado indivíduo de alta periculosidade, havendo necessidade de isolamento do apenado em estabelecimento penitenciário federal de segurança máxima distante do Estado do Mato Grosso do Sul.
    3. Com base nas informações constante dos autos, a renovação da permanência do agravado no sistema penitenciário federal, nada obstante a sua excepcionalidade, constitui medida imprescindível, dada a posição de liderança do apenado na organização criminosa, cujo retorno ao Estado de origem (Mato Grosso do Sul) comprometeria a ordem e a segurança pública daquela unidade da federação”. (eDOC 12, p. 5)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 17)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a transferência do preso para presídio especial militar, haja vista sua condição de policial militar.
    Argumenta que as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes carecem de fundamentação.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque a permanência do acusado em presídio federal estaria lastreada em elementos concretos e não em gravidade abstrata. Transcrevo, por oportuno, trechos do acórdão proferido em sede de agravo de execução:
    “É que o agravante foi internado no SPF com lastro nas investigações perpetradas no âmbito da Operação “Laços de família” (…), onde se apurou que SILVIO CESAR MOLINA AZEVEDO apresenta posição de comando em organização criminosa multimilionária de tráfico internacional de droga, sendo considerado indivíduo de alta periculosidade, havendo necessidade de isolamento do apenado em estabelecimento penitenciário federal de segurança máxima distante do Estado do Mato Grosso do Sul”. (eDOC 12, p. 2)
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Ante o exposto, o nego seguimento ao habeas copus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente